Tribunal: CARF
Processo: 10480.014524/2002-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE KERN
Data de julgamento: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
S3-1 1:03
1. 1 308
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
TERCEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO
Processo a"
10480 .014524/2002-56
Recurso a"
513,778
Resolução n" 3803-00M4 — 3" Turma Especial
Data
29 de setembro de 2010
Assunto
Solicitação de Diligência
Recorrente
FACFORM IMPRESSOS LTDA.
Recorrida
FAZENDA NACIONAL
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
RESOLVEM os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Alexandre Kern - Nesidente e Relator
Participaram ainda do presente julgamento os Conselheiros Belchior Meio de
Sousa, Hélcio Laretá Reis, Daniel Maurício Fedato, Carlos Henrique Martins cie Lima e Rangel
Permeei Fiorin
Relatório
Trata-se de pedido de ressarcimento do saldo credor do Imposto sobre Produtos
Industrializados — IP1, no valor de R$ 25.642,52, acumulado no 3 0 trimestre de 2001, com
fundamento no art. 1 1 da Lei ng 9.779, de 19 de janeiro de 1999, regulamentada pela Instrução
Normativa SRE n2 33, de 4 de março de 1999, cumulado com pedido de compensação.
A verificação prévia do pleito constatou que o requerente creditava-se da
correção monetária, calculada com juros Selic sobre o valor do imposto incidente na entrada de
insumos, e dava saída de produtos impressos (calendários), tributados com aliquota positiva,
sem destaque do imposto, razão pela qual reconstituiu sua escrita fiscal (Demonstrativo nas fls.
219 a 224), expurgando a cor reção monetária, por falta de previsão legal, e lançando de ofício
o imposto não lançado pelo contribuinte por meio do Auto de Infração objeto do processo
administrativo n 2 19647.006391/2005-11.. Dessa reconstituição emergiu saldo credor menor do
que o requerido, redundando em deferimento apenas parcial do ressarcimento, homologando as
compensação apenas até onde suportou o direito creditõrio reconhecido, nos termos do
Despacho Decisói io de fls. 241.

Processo n I 0480.0 I 4524/2002-56
Resoluç5o Ii " 3503-00.054
S3- 1 1:03
H 309
1)1
I
Sobreveio reclamação, .julgada improcedente pela DRI/REC-5" Turma. O
Acórdão n2 11-22.579, de 5 de junho de 2008, teve ementa vazada nos seguintes termos:
ASUINIO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSIRL-11.1Z-f DOS —
IPI
Periodo de apuração 01/07/2001 a 30/09/2001
IPI SERVR,TOS GRÁFICOS ISS
Irrelevante para determinai a incidência do IPI o fato de que sei viços
prestados por cana ibuinie estão catalogados em lista anexa ao
Derrem-lei n 406 . de 31 de dezembro de 1968 visto que a hipótese de
incidência do 1SS não se coirlirnde com a do I PI - apelação que .se
caracteriza dentre as modalidades de industrialização previstas no
Decreto a 4 544, de 26 de dezembro de 2002 (RIPP2002)
Solicitação Inclefluida
Cuida-se agora de recurso voluntário contra a decisão da DR.1/R.EC. O arrazoado
de fls. 291 a 298, após síntese dos fatos relacionados, retoma os argumentos .já expedidos por.
ocasião da interposição da Manifestação de Inconfor nridacle
a) de que os calendários personalizados que fabrica estão sujeitos
exclusivamente ao ISS, posto que se destinam à utilização pelo consumidor
final, e não à revenda no mercado;
b) a aplicação da taxa Selic aos saldos credores acumulados está amparada na
jurisprudência administrativa, e;
c) não há incidência de multa de mora sobre os débitos compensados, tendo em
vista que as declarações de compensação foram formuladas antes de
qualquer procedimento fiscal, embora depois do vencimento dos débitos,
Disserta sobre o perfil constitucional do IP1 e sobre o critério jurídico para a
distinção entre o campo de incidência desse imposto e o do ISS, articulando excertos de
doutrina com a jurisprudência do ST.J, do extinto -TF R e do Conselho de Contribuintes, para
fundamentar seu argumento de não-incidência do III sobre impressos personalizados. No que
diz respeito à aplicabilidade da correção monetária sobre o valor dos créditos escriturais, apoia-
se em interpretação analógica do art. 39 da Lei 11 9 9.250, de 26 de dezembro de 1995, e em
jurisprudência administrativa.
Conclui, requerendo a suspensão da exigibilidade dos débitos cuja compensação
não foi homologada e o provimento de seu recurso, para o fim de desconstituir a reconstituição
da escrita fiscal procedida pela Fiscalização, autorizar o ressarcimento requerido e homologar
integralmente as compensações declaradas.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Alexandre Kern, Relator
2

Processo n" 1040.014524/2002.5(o
Resolução n " 3803-00.054
S3-110)3
310
Presentes os pressupostos reeursais, a petição de fls. 291 a 298 merece ser
conhecida como recurso voluntário contra o Acórdão DRI-REC-5" Turma n 11-22.579, de 5
de junho de 2008.
Conforme relatado, a reconstituição da escrita fiscal da qual resultou o saldo
credor autorizado ao requerente, ora recorrente, foi controvertida nos autos do processo
administrativo tf 19647..006391/2005-11. Em consulta ao sistema Comprot, constato que o
processo se encontra na SET CAD Dl V ATI VA-PFN-PE desde 30/06/2010
Não há dúvida, o deslinde daquela controvérsia é questão prejudicial para o
deslinde do presente litígio, razão pelo qual voto por que se converta o presente julgamento em
diligência, baixando-se o processo à origem, para que a autoridade preparadora informe qual
foi a decisão final proferida naquele processo e sua eventual repercussão sobre o saldo credor
discutido neste processo.
Sala das Sessões, em 29 de setembro de 201029 de setembro de 2010
Alexandre Kern
3

Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Terceira Seção - Terceira Câmara
CARF-MF
Fl
Processo n2: 10480 014524/2002-56
Interessada: FACFORM IMPRESSOS LTDA.
Encaminhem-se, de ordem, os presentes autos à unidade de origem, para
ciência à interessada do teor do Resolução n2 3803-000.054, de tis, , e demais
providências.
Brasília, 5 de novembro de 2010.